Tribunal: STF
Processo: RE 1306109
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUBSÍDIO – TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO – PRECEDENTE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de percepção, por servidor comissionado, de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias. No extraordinário, o recorrente aponta ofensa aos artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. Articula com a impossibilidade de recebimento, por detentora de cargo público comissionado, de verba não incluída na parcela única denominada subsídio, porquanto ausente previsão legal. Evoca precedentes do Supremo.
    2. O acórdão recorrido está em harmonia com o decidido pelo Supremo, quando, do exame do recurso extraordinário nº 650.898, submetido à sistemática da repercussão geral – Tema nº 484 –, redator do acórdão ministro Luís Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça de 24 de agosto de 2018, veiculou entendimento – em relação ao qual guardo ressalvas – segundo o qual o disposto no artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, a versar o caráter excludente da parcela remuneratória subsídio “não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. 
    O Colegiado de origem assentou o direito ao pagamento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias a servidor comissionado do município, considerado o disposto na Constituição Federal. A propósito, transcrevo trecho contido no acórdão recorrido:
    O cerne da questão recursal cinge na obrigação de pagar ou não férias e décimo terceiro a servidor comissionado, tendo em vista que o Regime Jurídico Único do Município de Novo Acordo/TO não prevê esta hipótese.
    É fato incontroverso que o apelado exerceu cargo comissionado, no período de 01.02.2016 a 30.12.2016, bem como é fato incontroverso que o apelante/MUNICÍPIO não comprovou o pagamento das férias mais terço constitucional e décimo terceiro salário.
    Ademais, vale frisar que o apelado exercia cargo de Diretor de Turismo, posição que não se enquadra no conceito de agente político, como tenta o apelante.
    O servidor, na verdade, era ocupante de cargo comissionado e, portanto, tem direito ao pagamento das verbas devidas aos estatutários em geral, dentre as quais se incluem as férias, com seu respectivo abono, e o 13º (décimo terceiro) salário. Essas verbas estão devidamente asseguradas na Constituição Federal, consoante previsão expressa do seu artigo 39, § 3º: 
    [...]
    Assim, na esteira do texto constitucional, verifico serem devidas ao apelado/autor as verbas correspondentes às férias com seu respectivo abono e o 13º (décimo terceiro) salário. 
    Eis a ementa do precedente acima indicado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE . REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13 º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS . 
    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.
    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 
    3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio.
     4. Recurso parcialmente provido. 
    Transcrevo fundamentos lançados pelo ministro Luís Roberto Barroso, redator para o acórdão:
    5. Quanto à segunda questão, trata-se de saber se o regime de subsídio, aplicável aos agentes previstos no art. 39, § 4º, da CF, é compatível com “verba de representação”, terço de férias e décimo terceiro salário, previstos, respectivamente, nos arts. 4º, 6º e 7º da Lei nº 1.929/2008 do Município de Alecrim/RS.
     6. A primeira parcela acima referida – verba de representação – é assim descrita na legislação ora impugnada: Art. 4º. Será pago ao Prefeito Municipal, a título de indenização, o valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 
    7. É fora de dúvida que, apesar da nomenclatura “indenização”, trata-se de verba remuneratória, uma vez que sequer se descreve qual o dano ou dispêndio que a referida parcela visa a compensar. Tratando-se, portanto, de remuneração mensal paga além do subsídio, há incompatibilidade com o art. 39, § 4º, da Constituição. A decisão recorrida também aqui deve ser mantida. 
    8. No entanto, penso que a solução deve ser diferente quanto às outras parcelas (terço de férias e décimo terceiro salário). É que, independentemente da discussão quanto à natureza das verbas, não se trata de valores assimiláveis à remuneração mensal do agente público. 
    9. O regime constitucional de remuneração por subsídio, inserido na Constituição pela EC nº 19/1998, teve o objetivo de racionalizar a forma de remuneração de algumas carreiras públicas. Buscou-se simplificar a administração da folha de pagamento, alterandose o modelo tradicional, composto pelo vencimento base acrescido de incontáveis vantagens pecuniárias, por uma fórmula de parcela remuneratória única
    10. A instituição desse regime de parcela única voltou-se, portanto, à exclusão de “penduricalhos”, i.e., rubricas com os mais diversos nomes, criadas, muitas vezes, para camuflar aumentos remuneratórios incompatíveis com a realidade econômica e financeira do Estado. Não se prescreveu esse modelo para suprimir verbas comparáveis a que qualquer trabalhador percebe. 
    11. É evidente que os agentes públicos não podem ter uma situação melhor do que a de nenhum trabalhador comum. Não devem, contudo, estar condenados a ter uma situação pior. Assim, se todos os trabalhadores têm direito ao terço de férias e décimo terceiro salário, não se afigura razoável extrair do §4°, do art. 39 da CF, uma regra para excluir essas verbas dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos. 
    12. O regime de subsídio veda, assim, o acréscimo de parcelas na composição do padrão remuneratório mensal fixado para uma determinada carreira ou cargo público. Não é, porém, incompatível com o terço constitucional de férias e com o décimo terceiro salário, pagos em periodicidade anual, sem qualquer adição ao valor mensal da remuneração.
     13. A propósito, se a própria determinação do valor do décimo terceiro salário e do terço de férias tem como base o valor da remuneração mensal, não há sentido em incluir essas verbas na composição do subsídio e, consequentemente, na vedação do §4°, do art. 39 da CF. 
    3. Ante o precedente, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator